Tribunal: TJSP
Processo: 2132907-41.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Nunciação de Obra Nova – Fase de Cumprimento de Sentença – Decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pela exequente e manteve a determinação de expedição de mandado de demolição de obras, respeitando-se o limite de área construída de 2.000 metros quadrados e taxa de ocupação de 15% – Inconformismo da exequente, alegando que o título judicial "sub

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Nunciação de Obra Nova – Fase de Cumprimento de Sentença – Decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pela exequente e manteve a determinação de expedição de mandado de demolição de obras, respeitando-se o limite de área construída de 2.000 metros quadrados e taxa de ocupação de 15% – Inconformismo da exequente, alegando que o título judicial "sub judice" determina a demolição total dos prédios edificados na área referida na petição inicial, não havendo se limitação de área – Descabimento – Caso em que o objeto do presente cumprimento de sentença, consubstanciado no desfazimento de construções indevidamente edificadas pelos réus, corresponde às obras que não observaram os limites estabelecidos pelo condomínio e pela CETESB, qual seja, área construída correspondente a 2.000 metros quadrados e taxa de ocupação de 15%, conforme consta da própria petição inicial – Recurso desprovido.